Tribunal: STF
Processo: HC 86259
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-04-11
Data de publicação: 2006-04-11

Ementa:
FALTA GRAVE - DIAS REMIDOS. Na dicção da ilustrada maioria,
entendimento em relação ao qual guardo reservas, o cometimento de
falta grave implica a perda dos dias remidos, mostrando-se
constitucional o artigo 127 da Lei nº 7.210/84 - Recurso
Extraordinário nº 452.994-7/RS, Plenário, julgamento de 23 de junho
de 2005, redator designado ministro Sepúlveda Pertence.